Tribunal: STJ
Processo: 2332622-25.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736771 - SP(2024/0331753-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: D A L DAS C
REPR. POR
: K C L DE A
ADVOGADO
: NICOLE DE ARAUJO SILVA - SP492995
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. MULTA
COMINATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA
DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 3965e16b-3d0a-4be2-84cd-b0ee1305a780

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736771 - SP(2024/0331753-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: D A L DAS C
REPR. POR
: K C L DE A
ADVOGADO
: NICOLE DE ARAUJO SILVA - SP492995
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. MULTA
COMINATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA
DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do recurso por entender aplicável a
ao fundamento de
Súmula 284/STF,
deficiência de fundamentação do recurso especial, ante a ausência de indicação
precisa de dispositivos de lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio, sendo
insuficiente a mera citação de artigos.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve mero erro material na indicação da alínea do
III, da Constituição
art. 105,
Federal na petição do recurso especial, defendendo a incidência da alínea “c”.
Sustenta a instrumentalidade das formas, pleiteando a reforma da decisão e o
provimento do recurso especial.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 160).
É o relatório.
VOTO
Trata-se na origem de recurso especial impugnando acórdão emanado de
agravo de instrumento em cumprimento provisório de decisão sobre multa cominatória
por descumprimento reiterado de decisão liminar.
Documento eletrônico VDA55553455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:23
Código de Controle do Documento: 1d1dda08-ce95-4d38-a502-49de7cc0f2e1

O acórdão impugnado foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL IMPUGNAÇÃO
REJEITADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE CUMPRIMENTO DA
LIMINAR, NO PRAZO DETERMINADO - PRETENSÃO À REDUÇÃO DA MULTA
DESCABIMENTO VALOR DA MULTA QUE DEVE SER MANTIDO, DIANTE DO
DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO

Interposto recurso especial pela operadora de saúde, não foi admitido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, originando agravo em recurso especial,
não conhecido por decisão da Presidência do STJ, em razão de deficiência de
fundamentação, com base na Súmula 284/STF.
De plano, verifico que o agravo interno interposto também não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão ora agravada não conheceu do recurso especial por
aplicação da
porque as razões não indicaram, de forma objetiva e
Súmula 284/STF,
específica, os dispositivos de lei federal tidos por violados, nem os dispositivos objeto
do alegado dissídio, sendo insuficiente a mera citação genérica de artigos.
Seguem partes destacáveis da decisão referida:

"... Por meio da análise do recurso de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.
A., verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente
Súmula n. 284/STF,
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
"A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR Esp n.
Rel. Ministro Moura
1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.) Também, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto,
que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei
federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução
possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação,
nos termos da
”. (AgRg no R Esp
Rel. Ministro
Súmula 284/STF
1.346.588/DF,
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, D Je de 17.3.2014.)..."

No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir ocorrência
de erro material na indicação da alínea do permissivo constitucional e a invocar a
instrumentalidade das formas, sem demonstrar onde, no recurso especial, constou a
Documento eletrônico VDA55553455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:23
Código de Controle do Documento: 1d1dda08-ce95-4d38-a502-49de7cc0f2e1

indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados, nem como se teria realizado
o cotejo analítico exigido para a alínea “c”.
Observa-se que não foram apresentados argumentos voltados a impugnar
objetiva e integralmente o capítulo atacado, pois permaneceu incólume o fundamento
central da decisão agravada de deficiência de fundamentação nos termos da
Súmula 284/STF.
A insurgência não enfrentou a exigência de indicação específica dos
dispositivos legais violados nem a demonstração adequada do dissídio, limitando-se a
aspecto formal dissociado do fundamento decisório.
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:23
Código de Controle do Documento: 1d1dda08-ce95-4d38-a502-49de7cc0f2e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.736.771 / SP
Número Registro: 2024/0331753-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044354020238260348
10027715420238260348
20230001115314
21158489820238260000
23326222520238260000 44354020238260348 4435402023826034810027715420238260348
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: D A L DAS C
REPR. POR
: K C L DE A
ADVOGADO
: NICOLE DE ARAUJO SILVA - SP492995
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: D A L DAS C
Documento eletrônico VDA55855603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:31
Código de Controle do Documento: d6c8468f-a9ca-458b-ab48-771fbe465a54

REPR. POR
: K C L DE A
ADVOGADO
: NICOLE DE ARAUJO SILVA - SP492995
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:31
Código de Controle do Documento: d6c8468f-a9ca-458b-ab48-771fbe465a54